Tribunal: TJDFT
Processo: 0720937-88.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUÉIS. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo apelado, nos autos de ação revisional de aluguéis, contra acórdão proferido pela 2a Turma Cível do TJDFT, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo locatário e majorou os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para o percentual de 12% sobre o valor da condenação, “observada a gratuidade de justiça deferida”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão quanto à menção à gratuidade de justiça supostamente deferida ao apelante, em razão da ausência de pedido e de deferimento anterior, bem como da juntada do comprovante de recolhimento do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão judicial pode ser objeto de embargos de declaração quando apresentar contradição, nos termos do art. 1.022, I, do CPC.
4. A parte embargante demonstra que não houve requerimento de gratuidade de justiça por parte do apelante, tampouco decisão deferindo o benefício, conforme indicam os autos e os comprovantes de preparo recursal.
5. A referência à gratuidade de justiça no acórdão representa erro material, sendo cabível sua exclusão, a fim de adequar o julgado à realidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
1. A ausência de requerimento e deferimento da gratuidade de justiça impede a menção a esse benefício no acórdão, sendo legítima a correção do erro material por meio de embargos de declaração.
2. A existência de preparo recursal comprova a não concessão da gratuidade de justiça, autorizando a exclusão da referência no dispositivo da decisão.
3. O erro material é passível de correção nos termos do art. 1.022 do CPC, inclusive com efeitos modificativos quando necessário.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e 85, § 11.